Tribunal: CARF
Processo: 11065.722732/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
A contradição que reclama embargos de declaração é a interna à decisão, e não eventual contradição entre a prova dos autos e a decisão, para qual há recurso específico.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que
geraram os créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores indevidamente creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por expressa vedação legal.
MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722903/2014-11
ACÓRDÃO
3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
A contradição que reclama embargos de declaração é a interna à decisão, e
não eventual contradição entre a prova dos autos e a decisão, para qual há
recurso específico.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as
empresas prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na
realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam
como um único grupo econômico, caracteriza simulação de atos visando
benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por
consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados
devendo o correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação
através de acervo indiciário convergente, identificando a verdade dos
fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que
geraram os créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores
indevidamente creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
Original
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
2
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c",
CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei
os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão arguida em relação aos grupos 02
(Indústria de Calçados Palmer Ltda., Stebrás Indústria e Transportes Ltda) e 03 (Ateliê de Calçados
Solpar Ltda, Ateliê de Costura Darllen Ltda, Ateliê de Costura Palmito Ltda), com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a multa qualificada
para 100%, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que acolhia integralmente os embargos de
declaração. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado
Original
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
3

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional (Embargante) contra o
Acórdão no 3301-006.137 (fls. 4.626-4.647), a fim de eliminar omissões que teriam sido cometidas
pela Instância Julgadora, relativas aos seguintes pontos:

(a) Ao adotar apenas as razões de decidir do Acórdão no 2401- 003.511 (processo
em que se exigia as contribuições previdenciárias), o Colegiado se limitou a
analisar apenas as provas referentes a 03 (Grupo 01) das 08 (Grupos 02 e 03)
empresas envolvidas na acusação fiscal, relacionadas na tabela abaixo:

(b) Ao adotar apenas as razões de decidir do Acórdão no 2401- 003.511, o
Colegiado não analisou a legislação de regência específica do PIS/COFINS;
(c) Dentre as provas não analisadas, está o “desmonte” dessa estrutura promovido
após o início da vigência da Lei no 12.546/2011, norma que reduziu a carga
tributária previdenciária da Recorrente.

Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, em despacho assim redigido (fl. 4.663-4.668):

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
Original
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
4
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quanto à
análise da legislação de regência específica que disciplina a questão e omissão
quanto aos fatos específicos e particulares e o conjunto probatório colacionado
aos presentes autos, que não se identifica perfeitamente com o quadro fático e
probatório analisado no Acórdão no 2401-03.511.
Sustenta que a presente autuação envolve oito empresas “prestadoras de
serviços de industrialização sob encomenda”, que podem ser divididas em três
grupos: 1o grupo - MRL, Elvídio e Valtoir, que foram objeto da autuação também
no processo 11065.722656/2011-18; 2o grupo - Palmer e Stebrás; 3o grupo –
Solpar, Darllen e Palmito.
Alega que a decisão embargada adotou as razões de decidir do Acórdão no 2401-
003.511, cujo lançamento tratava apenas das empresas do 1o grupo, pois as
empresas do 2o e 3o grupo não foram analisadas naquele acórdão. Informa
também que no relatório fiscal restou demonstrado que a partir da Lei no
12.546/2011, que reduziu a carga tributária previdenciária, houve um desmonte
do planejamento até então vigente, que consistia em terceirização de mão-de-
obra com utilização ostensiva de empresas interpostas.
Aduz, também, que no relatório fiscal, houve análise dos documentos
apresentados em impugnação no processo 11065.722656/2011-18, análise esta
que não constou do lançamento julgado no Acórdão no 2401-003.511 e que,
portanto, sobre ela restou omissa a decisão, ao ter adotado as razões de decidir
daquele.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A decisão embargada assim apreciou o litígio:
“A questão central no presente processo, bem como, no Processo no
11065.722656/201118, que foi julgado em 16 de abril de 2014 pela 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, é se existiram
ou não, entre as prestadoras de serviços de industrialização sob encomenda,
empresas constituídas por interpostas pessoas com o fito de supressão de
pagamento da contribuição previdenciária patronal, com os reflexos nas
contribuições ao PIS e COFINS.
Entendeu a administração fiscal, bem como, a DRJ, que na apuração de créditos
de PIS e COFINS não cumulativos, referentes ao 4o trimestre de 2009, em função
da apresentação de PER/DCOMP, decorrentes da compra de serviços de
industrialização por encomenda, o Contribuinte não tinha direito aos créditos
pleiteados, como também resultou no lançamento de créditos tributários de
PIS/COFINS.
Original
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
5
Como se trata da mesma verificação fiscal relativa ao Processo no
11065.722656/201118, e que naquele processo, por maioria de votos, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, sendo esse também o entendimento deste
relator, cito trechos do voto vencido e do voto vencedor, do Acórdão no
2401003.511, como razões para decidir.
Em relação a questão preliminar de nulidade pela não emissão do ato declaratório
de exclusão do simples assim se pronunciou a Conselheira Relatora Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, em seu voto:
[...]
Já em relação ao mérito, cito trechos do voto vencedor, do Conselheiro Kleber
Ferreira de Araújo, Redator Designado, proferido no Acórdão no 2401003.511,
como razões para decidir:
[...]
Com isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte e
do Responsável tributário.”
Constata-se que, no mérito, o relator utilizou as razões de decidir do Acórdão no
2401-003.511, que podem ser abaixo sintetizadas:
“Corriqueiramente essa Turma tem se deparado com casos em que o Fisco
caracteriza como empregados da empresa autuada segurados que formalmente
mantinham vínculo com empresa optante pelo Simples, supostamente criada no
intuito de absorver mão de obra da real empregadora, reduzindo os
recolhimentos para a Seguridade Social.
Nestas situações temos adotado duas soluções conforme conjunto probatório
carreado pelo Fisco para demonstrar a simulação. Quando este logra comprovar
que efetivamente o empregado da empresa “de fachada” prestavam serviço para
a empresa autuada, admitimos a caracterização direta como verdadeiro
empregador, com esteio no §2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, provado pelo Decreto no 3.048/1999, assim redigido:
[...]
Situação diversa ocorre quando o Auditor Fiscal não consegue nos convencer de
que os trabalhadores da empresa optante pelo Simples prestavam serviço
empresa fiscalizada, mas apresenta indícios da ocorrência de desmembramento
de pessoa jurídica para que uma ou mais empresas cindidas pudessem se
enquadrar no regime simplificado de pagamentos de tributos.
Para esses casos, temos entendido que o Fisco teria que provocar o processo de
exclusão da empresa do Simples e, somente depois do desfecho do mesmo,
lançar as contribuições patronais em nome da empresa excluída e chamar a
empresa não optante para ocupar o polo passivo na condição de responsável
solidária.
Original
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
6
A situação fática que nos é posta leva ao entendimento de que estamos diante da
segunda hip tese, ou se a, o Fisco não conseguiu se desincumbir do ônus de
demonstrar que os trabalhadores das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR
efetivamente laboravam para a USAFLEX.
[...]
Verifico que as evidências apresentadas pelo fisco para chegar à conclusão de que
as empresas prestadoras de serviço inexistiam de fato, mas eram apenas parte de
uma estratégia engendrada pela tomadora para reduzir a carga tributária, fincam-
se em diversas premissas. Essas podem ser resumidas em autuação na mesma
área geográfica, vinculação dos sócios das prestadoras com a autuada,
exclusividade na prestação dos serviços, excessivo peso da mão de obra nos
custos das prestadoras, existência de reclamatórias trabalhistas, inexistência de
estrutura fabril pelas prestadoras, confusão operacional e financeira.
Conforme já ponderei acima, tenho, nesses casos, centrado a minha atenção
majoritariamente nos elementos que tragam convicção sobre a existência de
trabalhadores das empresas prestadoras sob o comando a tomadora dos serviços.
Isso não consegui visualizar na presente lavratura.
Acerca da existência de empregados das empresas MRL, e ELVIDIO e VANTOIR
laborando para USAFLEX o fisco apresenta unicamente algumas reclamatórias
trabalhistas em que no polo passivo figuravam contratante e contratada.
Independentemente do desfecho desses processos trabalhistas, que a recorrente
alega terem sido declarados improcedentes, chama-me a atenção o fato de que
os argumentos das peças iniciais estão mais a indicar a existência de grupo de
empresas que contratação de trabalhadores por empregador de fachada.
Peço licença para transcrever e certo do relatório fiscal, inclusive já transcrito no
voto da Relatora. Vejamos:
[...]
Verifica-se que em nenhum dos casos apresentados os trabalhadores afirmam
que eram empregados da USAFLEX, mas asseveram que as duas empresas devem
ser chamadas a responder pelas dívidas trabalhistas por fazerem parte de um
mesmo grupo econômico.
Sempre a primeira reclamada é a empresa prestadora de serviço. Ora se de fato
essas empresas não existissem as reclamatórias seriam direcionadas diretamente
para o verdadeiro empregador. Não é o que se vê dos autos.
Os argumentos transcritos são típicos de processos trabalhistas em que ocorre
terceirização de serviços ou existência de grupos de empresas. Os trabalhadores
buscam sempre mais garantias para os seus créditos acionando também a
tomadora dos serviços ou outras empresas do mesmo grupo empresarial.
Original
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
7
De se concluir que o conjunto probatório colacionado pelo Fisco é capaz de
demonstrar o íntimo relacionamento entre as empresas, com fatos que até
denunciam a existência de grupo econômico de fato, nada mais.
Além de que no ramo de confecção de calçados, como bem explicitado no recurso
é bastante comum a prática desse tipo de configuração, ressaltando-se o fato de
que as empresas mencionadas no relatório fiscal não eram as nicas que
prestavam serviços à recorrente.
Assim, a partir de todos os elementos presentes nos autos e da singularidade no
ramo empresarial em que atuam as empresas, entendo que o lançamento é
improcedente, pelo fato do Fisco não haver demonstrado que os empregados das
empresas MRL, ELVIDIO e VANTOIR de fato prestavam diretamente serviço à
empresa autuada.
Conclusão Voto, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.”
Percebe-se que toda a análise foi centrada no conjunto probatório que, de fato,
se restringiu às empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR, não havendo qualquer análise
sobre as outras cinco empresas, pela razão óbvia que o lançamento então
analisado não trouxera elementos sobre as demais empresas.
Verifica-se que o Relatório Fiscal constante das e-fls. 3 a 16, a Resolução de efls.
1550 a 1552, o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1553 a 1561, o Acórdão de
Impugnação de e-fls. 2141 a 2178, o Recurso Voluntário de e-fls. 2179 a 2245
referem-se ao processo 11065.722656/2011-18 e aborda apenas as três empresas
acima mencionadas.
Por sua vez, o Relatório Fiscal de e-fls. 4096 a 4147, que fundamentou o
lançamento nestes autos,
“6. Em 2011, o contribuinte havia sido autuado pela Receita Federal do Brasil. O
Relatório do Auto de Infração, processo administrativo no 11065.722656/2011-18,
concluiu que a existência das empresas prestadoras de serviços sob encomenda,
Elvídio Luiz Dill EPP – CNPJ no 09.182.324/0001-62, doravante denominada
Elvídio, MRL Atelier de Calçados Ltda, CNPJ no 07.103.055/0001-76, doravante
denominada MRL, e Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ no 09.005.219/0001-58,
doravante Valtoir, objetivava reduzir, por meio da opção por estas empresas ao
Sistema Simples Nacional, a tributação a que a Usaflex estaria sujeita, caso
registrasse como sua a mão-de-obra registrada nestas empresas, que, em
realidade, são segmentações da própria Usaflex.
7. Além destas empresas, foram detectadas mais cinco outras empresas, que
faziam as vezes de prestadoras de serviços sob encomenda, mas que em realidade
eram partes segmentadas da Usaflex. As três empresas a seguir eram optantes do
Simples acional, no período fiscalizado: Atelier de Costura Palmito Ltda – EPP,
CNPJ no 02.710.884/0001-01, doravante denominada Palmito; Atelier de Costura
Darllen Ltda – EPP, CNPJ no 03.033.531/0001-79, doravante denominada Darllen;
Original
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
8
e Atelier de Calçados Solpar Ltda – ME, CNPJ no 10.298.516/0001-18, doravante
denominada Solpar.”
De fato, observa-se que neste relatório foram incluídas mais cinco empresas que
não constavam do lançamento julgado no Acórdão no 2401-003.511, bem como
fatos novos como o desmonte do planejamento tributário a partir de dezembro
de 2011, com a redução da carga tributária previdenciária.
Aparentemente, toda a documentação juntada às e-fls. 2246 a 4080 não foi
objeto de análise no Acórdão no 2401-003.511, que fundamentou a decisão
embargada. Por sua vez, referido acórdão fundamentou sua decisão com base na
análise do conjunto probatório daqueles autos, conjunto este que não é o mesmo
dos presentes.
Entendo, pois, que a premissa utilizada no voto embargado foi equivocada, pois
não se trata da mesma verificação fiscal, conforme afirmado abaixo:
“Como se trata da mesma verificação fiscal relativa ao Processo no
11065.722656/201118, e que naquele processo, por maioria de votos, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, sendo esse também o entendimento deste
relator, cito trechos do voto vencido e do voto vencedor, do Acórdão no
2401003.511, como razões para decidir.”
Embora a acusação seja a mesma, os elementos probatórios não o são.
Destarte, há necessidade de o acórdão ser integrado pela apreciação do conjunto
probatório não constante do processo 11065.722656/2011-18, já que a decisão
embargada centrou-se, basicamente na análise do conjunto probatório daquele
processo de final 2011-18, ao adotar as razões de decidir do Acórdão no 2401-
003.511.
Ressalta-se que, embora o erro de fato na premissa não esteja expresso dentre os
pressupostos para o manejo de embargos de declaração, pode ser entendido
como certa omissão quanto à realidade fática posta em julgamento e é,
excepcionalmente, aceita pelo STJ, conforme o EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2016/0202610-2, cuja ementa abaixo transcrevo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE DEPÓSITO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo art. 1.022 do NCPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "é admitido o uso de embargos de
declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de
premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o
acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
Original
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
9
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).
2.1 Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se
necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da
decisão colegiada impugnada.
3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão do agravo interno
(fls. 3.750/3.753) e determinar o retorno dos autos ao relator para nova
apreciação do reclamo.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional. Encaminhe-se ao Conselheiro Valcir Gassen para inclusão
em pauta de julgamento.

Em sessão de 28 de setembro de 2022, decidiu este Colegiado por converter o
julgamento em diligência (Resolução no 3301-001.783 – fls. 4.674-4.689), devolvendo os autos à
unidade de origem para que essa:

(a) Procedesse à verificação dos documentos citados na Resolução;
(b) Prestasse esclarecimentos sobre a não inclusão de algumas das empresas no
PAF no 11065.722656/2011-18 (contribuições previdenciárias);
(c) Esclarecesse se haveria a necessidade de complementar ou refazer o
lançamento.

Executada a diligência, o Auditor Fiscal responsável pela elaboração do Relatório
Fiscal (fls. 4.701-4.705) forneceu as seguintes respostas:

(a) A não inclusão algumas das empresas no PAF no 11065.722656/2011-18
(contribuições previdenciárias) ocorreu por problemas de integração e
comunicação entre setores da RFB (CPP x PIS/COFINS);
(b) Após o lançamento fiscal de PIS/COFINS, a situação referente às demais
empresas foi comunicada, resultando na lavratura de 02 novos autos de
infração de CPP (PAFs no 11065.722731/2015-66 e 11065.722732/2015-19 – fase:
recurso voluntário), além de representação fiscal para fins penais (PAF no
11065.722733/2015-55);
(c) O ano-calendário 2009 está decaído para novos lançamentos fiscais.
Original
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
10

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciá-los.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela DRJ por entender que há omissões
no acórdão referenciado.
E para o saneamento dessas omissões, passo a responder dentro da ordem de
questionamento apresentada pela Fazenda Nacional.

1. Glosa de créditos referentes à contratação de serviços
De acordo com o Relatório Fiscal apresentado às fls. 4.096-4.147, o crédito
tributário exigido da Recorrente se refere ao 4o Trimestre/2009, sendo dividido da seguinte forma:

(a) Insuficiência no recolhimento de PIS/COFINS, conforme tabela abaixo:

(b) Glosa de créditos de PIS/COFINS, referentes à contratação de serviços de
empresas constituídas com o intuito de fraudar o Fisco pela via da simulação,
conforme tabela abaixo:

Original
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
11

Ao se analisar os autos do processo, é possível identificar uma série de padrões,
comportamentos e falhas que, somente vistos dentro de um conjunto, constituem-se forte indício
que, de fato, a Recorrente agiu com o intuito de ocultar a real condição das empresas contratadas
como suas prestadoras de serviço.
Cabe aqui pontuar que a tese da gradação e diferenciação utilizada no acórdão no
2401-003.511, onde se sustentou que, (a) para o puro e simples desmembramento societário
desprovido de propósito negocial, deve-se direcionar a cobrança às empresas prestadoras
utilizadas dentro desse contexto, restando à tomadora a responsabilização solidária, ao passo que
(b) para o caso de se constatar a falta de substância das empresas prestadoras, deve-se imputar a
responsabilidade tributária diretamente à tomadora de serviços, é válida e não deixará de ser
utilizada neste voto.
Dito isto, procedo à listagem - não exaustiva – das principais constatações
identificadas pelo Auditor Fiscal, apontadas em seu Relatório:

(a) Elvídio, MRL e Valtoir (Grupo 01) – Optantes pelo Simples Nacional
Original
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
12
 Elvídio e Valtoir, conjuntamente com a Recorrente, compartilhavam o mesmo endereço
para seus estabelecimentos, além de possuírem objeto social igual, de fabricação e
acabamento de calçados;
 Os Srs. Elvídio Luiz Dill e Valtoir Nunes Fagundes foram empregados da Usaflex até o início
da atividade de suas empresas;
 A MRL possuía sócios com parentesco com diretores da Recorrente;
 Toda a receita faturada por essas empresas advinha de serviços prestados à Recorrente,
sendo que a maior parte era destinada ao pagamento de folha;
 As empresas não possuíam ativo imobilizado próprio (o existente era cedido em comodato
pela Recorrente);
 As empresas possuíam os mesmos fornecedores de bens e insumos, assim como os
mesmos prestadores de serviços;
 A empresa prestadora de serviços de contabilidade era a mesma para as 03 empresas;
 Os registros de domínio de internet das 03 empresas foram criados por Fábio André
Brocker e Cléber Augusto Treis Lanius.
 Havia indício de montagem de “fluxo de caixa” entre as 03 empresas e a Recorrente;
 Nas reclamações trabalhistas encontradas, parte considerável apontava que a Recorrente e
as prestadoras de serviço seriam a mesma empresa;
 Foram encontradas assinaturas da Sra. Sueli Marmitt, funcionária da Recorrente, em
diversos documentos bancários e contábeis das 03 empresas.
 A partir do início da vigência da 12.546/2011, a estrutura composta por essas empresas
começou a ser desmontada, com transferência em massa dos empregados à Recorrente a
partir de 01/2013.

(b) Ateliê de Calçados Solpar Ltda. (Grupo 03) - Optante pelo Simples Nacional
 O sócio-fundador da empresa, Sr. Ariel Ribas, era antes empregado da Recorrente;
 Posteriormente, a Solpar admitiu à sociedade pessoas que eram diretores da Recorrente;
 O ativo imobilizado da empresa possuía valor irrisório, de R$ 2.328,42. Também, havia
contrato de comodato com a Recorrente;
 Os problemas apontados para o Grupo 01 referentes a fornecedores, reclamações
trabalhistas e confusão patrimonial, eram semelhantes;
 Em 2012, a Solpar transferiu seus empregados à Recorrente, sendo baixada em 2013.

Original
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
13
(c) Ateliê de Costura Darllen Ltda. (Grupo 03) - Optante pelo Simples Nacional
 Foi constituída por ex-funcionárias da Palmer (empresa sucedida pela Recorrente);
 O endereço de seu estabelecimento ficava na mesma rua da Palmer, em imóvel de
titularidade dessa empresa;
 O contrato de locação apresentado não tinha o reconhecimento de firmas ou identificação
de testemunhas;
 A energia elétrica consumida pela Darllen era proveniente de revenda da Recorrente;
 O ativo imobilizado da empresa possuía valor irrisório, de R$ 10.631,13. Também, havia
contrato de comodato com a Recorrente;
 Problemas de confusão patrimonial entre Darllen e a Recorrente, dentre outros (ex.
reclamações trabalhistas), também foram identificados.

(d) Ateliê de Costura Palmito Ltda. (Grupo 03) - Optante pelo Simples Nacional
 Foi constituído por ex-funcionários da Palmer;
 O endereço de seu estabelecimento ficava na mesma rua da Palmer, em imóvel de
titularidade dessa empresa;
 O ativo imobilizado da empresa possuía valor incompatível com o seu porte, de R$
204.974,20. Também, havia contrato de comodato com a Recorrente;
 Problemas de confusão patrimonial entre a Palmito e a Recorrente, dentre outros (ex.
reclamações trabalhistas), também foram identificados.

(e) Indústria de Calçados Palmer Ltda. (Grupo 02) – não optante pelo Simples
Nacional
 Relatório produzido pelo Espei concluiu ser a Recorrente a sucessora da Palmer (ao longo
dos anos, as atividades da Palmer foram transferidas para a Recorrente);
 A Palmer está localizada no endereço da filial 02 da Recorrente;
 O Sr. Juersi Simplício Lauck, sócio da Palmer, participava informalmente da direção da
Recorrente no ano de 2011;
 Problemas de confusão entre Palmer e a Recorrente no que diz respeito à representação,
prestadores de serviço, e reclamações trabalhistas, dentre outros, também foram
identificados.

Original
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
14
(f) Stebrás Indústria e Transportes Ltda. (Grupo 02) - não optante pelo Simples
Nacional
 “Stebrás” foi a antiga razão social da Recorrente e, hoje, também é utilizado como nome
fantasia de uma de suas filiais;
 Foi constituída em 2009 pela própria Recorrente;
 A Stebrás foi aberta em endereço antes pertencente à filial 01 da Recorrente;
 A empresa não possuía ativo imobilizado em seus registros contábeis. Todo o ativo
existente está vinculado a contrato de comodato com a Recorrente;
 Havia confusão societária, de funcionários administrativos e de uso de computadores
(rastreamento por IP) entre a Stebrás e a Recorrente;
 O imóvel ocupado pela Stebrás tinha seu uso cedido a título gratuito pela empresa Muller
Ruppenthal e Cia, cujo endereço de correspondência era o da Recorrente;

Portanto, em resumo, podem ser apontados como indícios de anormalidade jurídica
e que se repetiram na grande maioria dos casos os seguintes pontos:

(a) Confusão administrativa e societária, onde, em algum momento da história das
empresas utilizadas na prestação de serviços, pessoas ligadas à direção da
Recorrente também figuravam, formalmente ou não, como sócios ou
administradores dessas empresas;
(b) Confusão patrimonial, uma vez que não só os ativos imobilizados utilizados
pelas prestadoras pertenciam à tomadora, como também havia montagem fluxo
de caixa;
(c) Compartilhamento de estrutura física e administrativa, constatada pelo uso de
endereços da Recorrente e uso compartilhado de computadores (IP), e-mails,
telefones e assinatura de documentos pelos mesmos funcionários, por exemplo;
(d) Histórico questionável de movimentação brusca e massiva de funcionários entre
as prestadoras e a tomadora, especialmente após o início da vigência da lei de
desoneração da folha de pagamento;
(e) Inatividade repentina dos prestadores de serviços após o início da vigência da lei
de desoneração da folha de pagamento.

Diante desse cenário, entendo que não seja possível concluir que se tratou de
simples desmembramento da empresa principal desprovido de propósito negocial, mas de
Original
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
15
simulação, buscando-se ocultar a real vinculação jurídica dos empregados, que se dava
formalmente com as prestadoras de serviços e, na prática, com a Recorrente.
Nesta altura, vale destacar a simulação restará configurada quando os negócios
jurídicos (a) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem, (b) contiverem declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira ou (c) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados,
conforme delimitação trazida pelo artigo 167, §1o e incisos, do Código Civil, sendo que, no
presente caso, as provas carreadas aos autos indicam que a situação declarada não é verdadeira.
Uma vez identificada a simulação, prescreve o Código Civil (art. 167, caput) que
deve ser reputado nulo o negócio jurídico simulado (ato ilícito), subsistindo o que se dissimulou, o
que, no presente caso, significa considerar que os empregados formalmente contratados pelas
prestadoras de serviço eram, na verdade, vinculados à Recorrente.
Neste ponto, cabe salientar que o ato nulo difere substancialmente do ato elisivo
(ato anulável) para fins tributários, isto porque, para o primeiro, aplica-se o quanto previsto no
artigo 149 do CTN, isto é, a revisão do lançamento de ofício, enquanto que, para o segundo caso,
atrai-se a incidência do art. 116, par. único, do CTN, também conhecido como “norma antielisiva”.
Na doutrina especializada, Marco Aurélio Greco traz interessantes esclarecimentos
nesse sentido sobre esse específico assunto:

(...)
A grande questão a ser examinada é se o fato de um determinado caso que
configure fraude à lei ou abuso de direito e tenha o perfil previsto no parágrafo
único do artigo 116 do CTN só poderá ser submetido à desconsideração de acordo
com os procedimentos a serem definidos ou se poderá haver reação do
ordenamento fora do artigo 116, parágrafo único. Ou seja, se o parágrafo único
do artigo 116 impediria o Fisco de aplicar os efeitos que o ordenamento
contempla às hipóteses de fraude à lei e abuso de direito enquanto não for
editada a lei ordinária regulando os procedimentos. Tratando-se de abuso de
direito, o Código Civil assumiu postura clara e inequívoca no sentido de prever
que configura ato ilícito. Isto significa que, na hipótese de abuso de direito no
campo tributário, haverá uma ilicitude e, portanto, deixará de ser caso de elisão
para configurar conduta ilícita (se evasão, sonegação ou outra figura, não é o
momento de examinar). Portanto, ainda que o abuso implique uma dissimulação,
a ilicitude originária contamina a operação e, portanto, não é caso de
desconsiderar, mas sim de identificar o ilícito cometido. O Fisco não fica jungido
aos procedimentos do artigo 116, parágrafo único, pois aplica-se o artigo 149 do
CTN. Da mesma forma, se o caso concreto for de fraude à lei, o agente utiliza uma
previsão legal existente como cobertura para sua ação, ou promove "montagens
jurídicas" que visam contornar normas tributárias de incidência, mediante a busca
de previsões mais vantajosas (quase sempre mediante dissimulação). Ocorre que
Original
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
16
a fraude à lei agride a imperatividade do ordenamento e, por decorrência, a
própria legalidade que o rege e, por isso, deflagram-se as consequências
pertinentes, independente do parágrafo único do artigo 116.
(...)
(Planejamento Tributário. Ed. Dialética, 2004. pp. 416-417)

Quanto à norma antielisiva, de fato, conforme pontuado pela Recorrente e já
decidido pelo STF na ADI no 2.446, o artigo 116, par. único, do CTN, é norma de eficácia contida,
cuja plena eficácia depende de edição de lei ordinária específica, até o momento inexistente.
Todavia, como se trata de caso de ato nulo, o dispositivo aplicável ao presente caso
é o art. 149 do CTN, inciso VII, utilizado pela própria Fiscalização para fundamentar a autuação:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;

E nesse cenário, o desconto de créditos de PIS/COFINS fica inviabilizado, pois, de
acordo com o art. 3o, §2o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dá direito a crédito
valor pago pela mão de obra a pessoa física:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
I - de mão de obra paga a pessoa física;

E uma vez fixado esse entendimento, os demais argumentos utilizados pela
Recorrente em seu recurso voluntário, relativamente a essa questão, restam superados, tal como
a de necessidade de “ato declaratório para exclusão do Simples”, ou sobre a “indevida
desconsideração dos serviços prestados por pessoas jurídicas”, por exemplo, valendo-se lembrar
que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não é obrigado a apreciar todos
os argumentos expostos pelo interessado, havendo outros tantos que fulminem a sua pretensão,
conforme expressamente previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
Original
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
17
Cabe ainda esclarecer que, em relação ao tópico “dedução/compensação dos
valores recolhidos pelas empresas desconsideradas” do recurso voluntário, não houve
desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, razão pela qual improcede o pedido
de compensação.
Desta forma, voto no sentido de acolher o pedido da Embargante, para suprir a
omissão apontada, modificando o conteúdo decisório proferido no acórdão no 3301-006.137 para,
assim, manter a glosa de créditos procedida pela Fiscalização.
E diante desse novo contexto, passo a analisar os demais pontos controvertidos
apresentados pela Recorrente em seu recurso voluntário.

2. Multa agravada de 150%
Em razão da configuração de simulação – a qual considero reconhecida, conforme
fundamentos apresentados no tópico anterior –, a Autoridade Fiscal impôs à Recorrente multa de
150%, fundamentada no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Quanto a este específico ponto, cabe aqui salientar que, à época da lavratura do
auto de infração, a redação desse dispositivo legal era no seguinte sentido:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I - de
setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Contudo, após o início da vigência da Lei no 14.689/2023, o texto legal em questão
foi alterado, reduzindo a multa agravada ao limite de 100% sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto de lançamento de ofício, excetuando-se os casos de
reincidência:

Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Original
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
18
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;

Diante dessa nova situação legislativa, deve ser aplicado o art. 106, inciso II, “c”, do
CTN, passando-se a aplicar a penalidade menos severa:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.

Complemente-se, ainda, que não vislumbro a ocorrência de reincidência, conforme
definição legal prevista no art. 44, § 1oA da Lei no 9.430/1996, razão pela qual a multa de 150%
deve ser afastada, devendo ser reduzida para 100%.

3. Responsabilidade solidária do Sr. Samuel Fernando Lauck
Em recurso voluntário apresentado em separado pelo Sr. Samuel Fernando Lauck,
questiona esse Recorrente sobre a sua inclusão como responsável tributário nos termos do art.
135, inc. III, do CTN, o qual estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos por conta de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Dentre os argumentos recursais apresentados, estaria a falta de individualização da
conduta do Recorrente contrária à lei.
Contudo, ao se verificar o Relatório Fiscal, vê-se que o Auditor pontuou inúmeras
condutas suspeitas adotadas pelo Sr. Samuel Lauck, Diretor Vice-Presidente à época, conforme
artigo 30 do Estatuto Social (fls. 2852-2861), conforme é possível verificar nos itens abaixo desse
Relatório:

59. Em dezembro de 2012, fls. 2246-2252, a Elvídio Luiz Dill – EPP alterou sua
natureza jurídica para sociedade empresária limitada, sua razão social para Atelier
de Calçados ELD Ltda – EPP e os diretores da Usaflex, Rafael Vinícius Lauck,
Original
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
19
Samuel Fernando Lauck e Alexandre do Amaral Groeler, passaram a compor o
quadro societário. O Sr. Elvídio Luiz Dill foi sócio da empresa que fundara até
janeiro de 2014. Em agosto de 2013, passou a ser diretor da Usaflex.
(...)
62. Situação semelhante foi verificada com a Valtoir Nunes Fagundes EPP. Em
novembro/2012, fls. 2253-2265, teve sua razão social alterada para Atelier de
Calçados VNF Ltda – EPP. Alterou também sua natureza jurídica para sociedade
empresária limitada. Atualmente seu quadro social é composto dos mesmos
sócios da anteriormente denominada Elvídio Luiz Dill – EPP, Rafael Vinícius Lauck
e Samuel Fernando Lauck. No mesmo mês, agosto/2013, assim como o Sr. Elvídio,
o Sr. Valtoir Nunes Fagundes passou a ser diretor da Usaflex.
(...)
69. Em setembro/2011, fls. 2344-2346, a Solpar alterou sua natureza jurídica para
sociedade empresária limitada, sua razão social para Atelier de Calçados Solpar
Ltda, sendo admitidos mais três sócios em seu quadro social, Alexandre do Amaral
Groeler, CPF 694.312.990-20, Samuel Fernando Lauck, CPF 806.509.700-63, e
Rafael Vinícius Lauck, CPF 981.437.270-68, todos diretores da Usaflex.
(...)
90. Em meados de 2011, época da confecção do Relatório do Espei, Juersi
Simplício Lauck, sócio da Palmer, atualmente conselheiro de administração da
Usaflex, não estava formalmente ligado à Usaflex, apenas seus filhos, Samuel
Fernando Lauck e Rafael Vinícius Lauck. Assim, reuniram-se provas que ligavam
Juersi à Usaflex de forma direta. Foram reunidos ao Relatório do Espei sítios e
páginas na Internet nos quais aparecem o nome de Juersi como ‘diretor geral’ da
Usaflex, ‘maquinista da grande locomotiva Usaflex’ etc. Constatou-se que Juersi S.
Lauck recebia rendimentos da Usaflex, conforme DIRF enviadas pela Usaflex nos
anos de 2005 a 2009. Na época, em 2011, estas provas foram necessárias para
comprovar a ligação entre Juersi S. Lauck e a Usaflex. Atualmente, como acima
informado, o Sr. Juersi S. Lauck participa formalmente da administração da
Usaflex.
(...)
131. Como ocorreu com as outras empresas até aqui examinadas, a Darllen
também admitiu, em fevereiro/13, os mesmos três sócios em seu quadro social,
Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius Lauck,
todos diretores da Usaflex, fls. 3274-3275.
(...)
147. Como ocorreu com a Elvídio, Valtoir, Solpar e Darllen, a Palmito também
admitiu, em fevereiro/13, os mesmos três sócios que estas empresas admitiram
em seus quadros sociais, Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e
Rafael Vinícius Lauck, todos diretores da Usaflex, fls. 3415-3416.
Original
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
20
(...)
153. Como de praxe, semelhante à Solpar, à Darllen e à Palmito, intimada a
apresentar suas demonstrações contábeis do ano calendário de 2009, a Stebrás
apresentou balanço patrimonial, encerrado em 31/12/09, sem ativo imobilizado
algum, fl. 3586. De fato, a Stebrás não precisava de ativo imobilizado, bastava
utilizar as máquinas, equipamentos, instalações etc, deixadas no mesmo lugar
onde sempre estiveram quando do fechamento da filial 1 da Usaflex. E assim ela o
fez, conforme Contrato de Comodato, apresentado pela Stebrás, para justificar
sua completa ausência de imobilizado, fls. 3604-3606. É um contrato de comodato
igual aos outros até aqui apresentados, em forma e conteúdo. Apesar da falta de
informação de ‘quem’ representa ‘quem’ neste documento, nota-se forte
semelhança nas assinaturas do representante do comodante e do comodatário, o
que sugere que uma pessoa assinou pelas duas partes. Não é necessária prova
pericial para afirmar-se isso, até porque no preâmbulo do contrato está dito que
estas empresas foram representadas naquele ato pelo seu sócio-administrador.
Na época, só havia duas pessoas sócias-administradoras das duas empresas, o Sr.
Samuel Fernando Lauck e o Sr. Omar Marinho Groeler. E, além disso, nas outras
folhas deste contrato há somente três rubricas, que se supõe sejam das duas
testemunhas – como sempre, não identificadas -, e outra rubrica, que só pode ser
do sócio-administrador que representou as duas empresas, cujas assinaturas
também estão não identificadas.
(...)
161. Foram efetuadas pesquisas nas declarações fiscais da Stebrás, fls. 3613-3623,
e da Usaflex, fls. 3624-3636, entregues à época. Foram consultadas as DIPJ AC
2009, DIRF AC 2009, GFIP competências outubro/09 a dezembro/09 e 13o, Dacon
e DCTF 2o semestre de 2009, de ambas as empresas. Constatou-se que
apresentavam o mesmo responsável pelo preenchimento, o mesmo telefone e o
mesmo email de contato, sendo tais emails sempre com domínio ‘usaflex’:
usaflex@usaflex.com.br;
samuel@usaflex.com.br;
omar@usaflex.com.br;
juersi@usaflex.com.br.

Portanto, quanto a esse ponto, não merece reforma a decisão da DRJ.

4. Conclusão
Assim sendo, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para dar provimento parcial em menor extensão, acolhendo, inclusive, os
embargos em relação ao grupo 01 (Elvídio MRL e Vantoir).

Assinado Digitalmente
Original
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
21
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Redator Designado:
1. Com a máxima vênia ao portentoso Acórdão do ilustre Conselheiro Bruno ouso
dele divergir em parte. É que, como confessadamente declara a Embargante para as empresas do
Grupo 1, Elvidio, MRL e Valtoir, houve manifestação expressa desta Turma no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, ainda que fundamentado em decisão per relationem:
A situação fática que nos é posta leva ao entendimento de que estamos diante da
segunda hipótese, ou seja, o Fisco não conseguiu se desincumbir do ônus de
demonstrar que os trabalhadores das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR
efetivamente laboravam para a USAFLEX.
Verifico que as evidência apresentadas pelo fisco para chegar à conclusão de que
as empresas prestadoras de serviço inexistiam de fato, mas eram apenas parte de
uma estratégia engendrada pela tomadora para reduzir a carga tributária,
fincam-se em diversas premissas. Essas podem ser resumidas em autuação na
mesma área geográfica, vinculação dos sócios das prestadoras com a autuada,
exclusividade na prestação dos serviços, excessivo peso da mão­de­obra nos
custos das prestadoras, existência de reclamatórias trabalhistas, inexistência de
estrutura fabril pelas prestadoras, confusão operacional e financeira.
Conforme já ponderei acima, tenho, nesses casos, centrado a minha atenção
majoritariamente nos elementos que tragam convicção sobre a existência de
trabalhadores das empresas prestadoras sob o comando a tomadora dos serviços.
Isso não consegui visualizar na presente lavratura.
Acerca da existência de empregados das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR
laborando para USAFLEX o fisco apresenta unicamente algumas reclamatórias
trabalhistas em que no polo passivo figuravam contratante e contratada.
Independentemente do desfecho desses processos trabalhistas, que a recorrente
alega terem sido declarados improcedentes, chamame a atenção o fato de que os
argumentos das peças iniciais estão mais a indicar a existência de grupo de
empresas que contratação de trabalhadores por empregador de fachada. (...)De
se concluir que o conjunto probatório colacionado pelo Fisco é capaz de
demonstrar o íntimo relacionamento entre as empresas, com fatos que até
denunciam a existência de grupo econômico de fato, nada mais.
Além de que no ramo de confecção de calçados, como bem explicitado no recurso
é bastante comum a prática desse tipo de configuração, ressaltando­se o fato de
que as empresas mencionadas no relatório fiscal não eram as únicas que
prestavam serviços à recorrente.
Original
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
22
Assim, a partir de todos os elementos presentes nos autos e da singularidade no
ramo empresarial em que atuam as empresas, entendo que o lançamento é
improcedente, pelo fato do Fisco não haver demonstrado que os empregados das
empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR de fato prestavam diretamente serviço à
empresa autuada.
1.1. É claro que a Embargante aponta provas exclusivas destes autos, a saber,
recepção e conferência de EPI por Bruna de Leão, técnica de segurança de trabalho da USAFLEX,
produção ‘em série’ de documentos/notas fiscais e de declarações fiscais, falta de empregados na
área administrativa dessas empresas prestadoras ao tempo em que toda a parte administrativa
era centralizada na Usaflex, padrão nas ações de “esvaziamento” das empresas terceirizadas que
prestavam serviços exclusivamente à Usaflex, utilização dos mesmos prepostos e empregados pela
Usaflex e terceirizadas.
1.2. No entanto, não é possível dizer se o conjunto probatório do processo em que
foi proferido o Acórdão 2401-003.511 (base para decisão no presente caso) analisou ou não o
mesmo conjunto probatório deste processo, o que seria algo estranho, já que não foi refutado
pela Embargante a informação de que ambos os processos compartilham o mesmo procedimento
de fiscalização, o processo 11065.722656/2011 -18:
Como se trata da mesma verificação fiscal relativa ao Processo no
11065.722656/2011-18, e que naquele processo, por maioria de votos, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, sendo esse também o entendimento deste
relator, cito trechos do voto vencido e do voto vencedor, do Acórdão no
2401-003.511, como razões para decidir.
1.3. Portanto, aparentemente, há mera irresignação da Embargante acerca do
resultado do julgado, irresignação esta que deve ser combatida pelos meios próprios.
2. Em assim sendo, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, para
reconhecer a omissão arguida em relação aos grupos 02 (Indústria de Calçados Palmer Ltda.,
Stebrás Indústria e Transportes Ltda.) e 03 (Ateliê de Calçados Solpar Ltda., Ateliê de Costura
Darllen Ltda., Ateliê de Costura Palmito Ltda.), com efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reduzindo a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Goncalves de Castro Neto

Original
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.267 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
23

Original
Fl. 1750
DF CARF MF
Original